Tribunal: STF
Processo: ARE 1472145
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. TEMA 1177 DO STF. INAPLICABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA APRECIADA NA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Apreciado na sentença o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e pagamento de multa pelo impetrante, a devolução do pedido à instância revisora, por meio de contrarrazões, configura inadequação da via eleita, porquanto demanda a interposição do recurso adequado- a apelação. 2. A Constituição Federal prevê, expressamente, no artigo 21, XIV, que compete à União organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, sendo desnecessária, portanto, a edição de legislação específica para modificação da alíquota da contribuição para a pensão dos militares distritais, posto que a Lei Federal n. 13.954/2019, editada no exercício da competência constitucional atribuída à União, já definiu a questão, majorando o percentual da alíquota e alterando o Decreto-Lei n. 667/1969 para equipará-la à alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas. 3. Com o veto presidencial ao caput do art. 36 da Lei n. 10.486/2002, foi mantido o desconto da alíquota de 7,5% para a pensão militar por força das Leis 3.765/1960 e Lei 10.667/2003, somente até 31/12/2019, em razão do advento da Lei n. 13.954/2019, quando, então, a alíquota aplicável aos militares do Distrito Federal passou a ser equiparada à aplicável aos militares das Forças Armadas. 4. A tese firmada pelo STF, no Tema 1177, não se aplica ao Distrito Federal, que tem regime constitucional distinto, referindo-se à declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969 apenas aos Estados. 5. A contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal sempre foi disciplinada em legislação federal (Leis 3.765/1960, 10.486/2002 e 10.667/2003), o que reforça a compreensão de que não há inconstitucionalidade na Lei n. 13.954/2019 e no Decreto-Lei n. 667/1969, no que se refere à competência da União para legislar sobre a alíquota de contribuição para a pensão dos militares distritais. 6. Recurso conhecido e desprovido (doc. 13, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 42, § 1°, da mesma Carta (doc. 19).



    Em 19/12/2023, determinei a devolução deste processo à origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Todavia, os autos foram novamente remetidos a esta Suprema Corte, sob o fundamento de que o caso em análise não está abrangido pelo Tema 1.177 da Repercussão Geral (doc. 35, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    A matéria em exame nestes autos teve sua repercussão geral reconhecida, em 17/5/2025, no julgamento do ARE 1.442.005 RG/DF (Tema 1.397), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Posto isso, determino a devolução deste processo à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator